Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720407-05.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS SOARES DE FREITAS, CHRISTIAN MARQUES ARAUJO DA SILVA, JOAO MARCOS MOREIRA DO NASCIMENTO SILVA, PABLO GUILHERME ANDRADE SOARES, THIAGO DE SOUSA COUTO EMBARGADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de embargos de declaração (ID 75763833) opostos contra o acórdão de ID 75360110 proferido em apelação, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a abusividade na extinção de curso universitário e o direito dos alunos à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 53, I, da Lei 9.394/96, as universidades podem extinguir cursos e programas de ensino superior. Essa norma possui amparo constitucional no art. 207 da CF, que confere às universidades a autonomia administrativa e de gestão financeira. 4. Não há conduta ilegal ou abusiva que dê azo à indenização por danos morais quando a extinção do curso superior se dá de modo regular, com comunicação em tempo hábil e prestação de auxílio aos alunos para buscarem outras instituições educacionais sem solução de continuidade. 5. Inexistindo defeito na prestação do serviço, não há amparo legal para responsabilização da Apelada, à luz do art. 14, §3o, I, do CDC. 6. A situação em exame, a despeito de ter o condão de gerar um descontentamento nos alunos, é ínsita à natureza da relação jurídica, notadamente diante do fato de que, por expressa previsão contratual, os bacharelandos possuíam ciência da possibilidade de não serem iniciadas novas turmas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Incabível a pretensão de indenização por danos morais, com base em extinção de curso de ensino superior, vez que tal possibilidade possui amparo legal e constitucional e desde que observado que a instituição teve a cautela de comunicar aos alunos em tempo hábil e de fornecer o auxílio para que se matriculassem em outra universidade sem perda de semestre letivo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207. CDC, art. 14. Lei 9.394/96, art. 53, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708646-46.2024.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 11/06/2025, p. 26/06/2025. TJDFT, APC 0717127-95.2024.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2024, p. 26/11/2024. Os Autores embargam, alegando que: 1) os embargos possuem fins de pré-questionamento; 2) alegam a omissão da Embargada em mediar a transferência dos alunos para outra faculdade. Aduzem que “a ré não apresentou nos autos qualquer comunicação ou ata de reunião com outra instituição para mediar a transferência dos alunos, pois era imprescindível atuação da instituição ré realizar esta mediação, sendo que a rescisão com todos os alunos ocorreu de forma unilateral pela instituição ré.”; 3) alegam que a Ré somente comunicou o encerramento do curso no último dia do ano letivo e após a turma ter feito a defesa de monografia. Colacionam dispositivos legais que entendem ter sido descumpridos; 4) sustentam a necessidade de inversão do ônus da prova. Requerem a concessão de efeitos infringentes aos embargos ou que eles sejam acolhidos para fins de pré-questionamento. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar o acórdão embargado. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. Os Embargantes sustentam a ocorrência de omissão da Ré/Embargada, e não no acórdão, no sentido de que ela não mediou a transferência dos alunos para outra instituição de ensino superior, além de aduzirem que a Embargada comunicou o fechamento do curso no último dia do ano letivo, prejudicando sobremaneira os alunos que já haviam defendido monografia. Ocorre que não há respaldo legal para os alunos exigirem que a Embargada faça efetivamente a intermediação da transferência dos alunos para outra instituição, notadamente porque os alunos possuem a liberdade de escolher onde continuarão seus estudos, não sendo uma decisão que incumbe à Embargada. Não há, portanto, necessidade de inversão do ônus da prova quanto a uma exigência dos Embargantes que se revela incabível. No acórdão embargado foram esclarecidas as razões do entendimento de que a Embargada agiu de modo regular, fornecendo celeremente os kits de transferência, e com amparo legal no encerramento do curso, além de que restou salientado que nenhum dos Postulantes estavam na fase de conclusão com monografia defendida: Tem-se, entretanto, que as situações acadêmicas dos Apelantes são distintas, extraindo-se dos documentos que não estavam na iminência de receber o diploma de conclusão do ensino superior quando a Apelada extinguiu o curso. O Apelante Thiago de Sousa Couto havia cursado 2.360 horas/aula (ID 73123477). O Apelante Antonio Carlos Soares de Freitas havia cursado 2.820 horas/aula (ID 73122743). O Apelante Christian Marques havia cursado 2.770 horas/aula (ID 73122754). O Apelante João Marcos havia cursado 2.301 horas/aula (ID 73123465). O Apelante Pablo Guilherme havia cursado 1.460 horas/aula do curso (ID 73123471). O curso de educação física em questão possuía carga horária total de 3.200 horas. Desse modo, é inverídica a alegação dos Apelantes de que já estavam com a monografia defendida e em fase de conclusão do curso quando houve a decisão de extinção pela Apelada. (...) A Apelada comprovou que realizou a comunicação sobre a extinção do curso de educação física ao final do segundo semestre do ano de 2022 (ID 73123519), disponibilizando celeremente os “kits transferência” (ID 73123521), a fim de possibilitar que os alunos se matriculassem em outra instituição para darem continuidade às aulas já no primeiro semestre de 2023. De acordo com a cláusula décima do contrato de serviços educacionais (ID’s 73123513, 73123514, 73123515, 73123516, 73123517), a Apelada possui o direito de não iniciar turma se não houver o número mínimo de 30 alunos matriculados. Tal cláusula não é ilegal ou abusiva, na medida que está em consonância com o art. 53, I, da Lei 9.394/96: (...) A norma em destaque possui amparo constitucional (art. 207 da CF), que confere às universidades a autonomia administrativa e de gestão financeira. O encerramento do curso não ocorreu de forma vexatória nem implicou em perda de disciplina ou de semestre aos alunos, uma vez que realizado quando já concluído o segundo semestre do ano de 2022, e com o fornecimento de documentos em tempo hábil para os bacharelandos se matricularem em outra instituição de ensino. (...) Verifica-se, portanto, que a extinção do curso se deu de modo regular, com comunicação em tempo hábil e prestação de auxílio aos alunos para que buscassem outras instituições educacionais, razão pela qual não se constata conduta ilegal ou abusiva da Apelada que tenha causado danos morais aos Apelantes. Não há no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025 12:24:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador